Tribunal: CARF
Processo: 13891.000251/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.000251/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.266 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOSÉ CARLOS RIGOLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial
para acatar a despesa odontológica, no valor de R$ 3.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000251/2009-95
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000251/2009-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 80 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 8.513,56, já incluídos os valores de juros e multas.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 13.883,68 e omissão de rendimentos no montante de
R$ 1.799,57, com IRRF de R$ 95,34.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls. 02/10,
na qual alega que os pagamentos das despesas relativas à Dra. Fernanda Pinto Amaral
(R$ 3.000,00) foram comprovados mediante a apresentação de três recibos. Ademais,
foi juntada radiografia da arcada dentária e ficha de controle do consultório. Também
traz aos autos recibos da Dra. Raquel Baldin (11 recibos que totalizam R$ 3.000,00) e
de Mendes S/C Ltda.(informe de rendimentos da Coopervam no montante de R$
2.333,68).
Como a impugnação foi considerada parcial (fls. 70/71), parte dos valores foram
transferidos para o processo 13891.000012/2010-79. (ora grifado)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o
tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes legalmente
previstos e relacionados na Declaração de Ajuste do declarante. Artigo
80, II, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o, III, e 797 do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2013 (e-fl. 87),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 06/02/2013, alegando os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000251/2009-95

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide restante de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor
remanescente de R$11.550,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em seus contrapontos necessários, grifada no original:
Voto
Despesas Médicas. O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do Regulamento
de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000251/2009-95

falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário de serviços passíveis de dedução.
Especificamente quanto às despesas médicas, tal dedução fica condicionada ainda a que
os pagamentos sejam especificados e comprovados. Há ainda a necessidade de
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
Então, com base no artigo 73 do RIR/99, resta patente que, a critério da autoridade
fiscal, as deduções estão sujeitas à comprovação. Ademais o artigo 80 do mesmo
diploma legal repete a necessidade de que os pagamentos sejam especificados e
comprovados. Além disso, exige diversos requisitos a constarem do recibo emitido.
Ou seja, ao contribuinte cabe o seguinte ônus:
a) zelar pela emissão dos recibos com os requisitos legais que lhe ofereçam segurança
perante terceiro interessado (fisco) – e em regra esses serão aceitos até porque por vezes
a prova do efetivo pagamento é impossível, como no caso de pequenos valores;
b) fazer prova dos pagamentos sempre que lhe for solicitado, a critério da autoridade
fiscal (“pagamentos especificados e comprovados”).
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte.
Como se disse, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000251/2009-95

valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de
forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos
contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas correspondem
a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de forma
objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
No caso em tela, foram glosadas despesas médicas no valor total de R$ 13.883,68 e
omissão de rendimentos no montante de R$ 1.799,57, com IRRF de R$ 95,34.
O contribuinte alega que os pagamentos das despesas relativas à Dra. Fernanda Pinto
Amaral (R$ 3.000,00) teriam sido comprovados mediante a apresentação de três
recibos. Ademais, foi juntada radiografia da arcada dentária e ficha de controle do
consultório. Quanto a Dra. Raquel Baldin, traz aos autos 11 recibos que totalizam R$
3.000,00.
Todavia, os documentos apresentados não bastam para a comprovação da efetividade
dos pagamentos, o que deveria ter sido feito por intermédio da apresentação de
microfilme de cheques, documentos de transferência bancária ou mesmo extratos de
conta com indicação de saques em datas e valores compatíveis com os alegados
pagamentos. (ora sublinhado por este Relator)
Portanto, o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para convencer este
julgador administrativo, assim como não foram suficientes para convencer a autoridade
lançadora, de que as despesas declaradas com Dra. Fernanda Pinto Amaral (R$
3.000,00) e Dra. Raquel Baldin (R$ 3.000,00) procedem (artigo 73 do RIR/99).
Relativamente às despesas médico-hospitalares com Mendes S/C Ltda., às fls. 18
consta do informe de rendimentos da Coopervam, no montante de R$ 2.333,68.
Portanto, neste montante, a dedução deve ser restabelecida.
...
Em complemento, cite-se que o interessado foi intimado para comprovar o
efetivo pagamento de suas despesas médicas, cf. Termo de Intimação – Safis Malha/PF n.
454/2009 – MF 06 (e-fls. 49) e Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fls. 36/37).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.266 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000251/2009-95

Tanto dos apontamentos legais quando argumentativos do Voto acima transcrito,
clara está a necessidade do contribuinte ter comprovado o efetivo pagamento das despesas
médicas pretendidas para dedução, obrigação da qual não se desincumbiu a contento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, o que cristalinamente aponta a necessidade de tal comprovação e
coloca uma pá de cal nas argumentações em sentido contrário do contribuinte:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original